Tribunal: TJES
Processo: 5011342-22.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011342-22.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIA SILVA GASPAR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CDC – TOI – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLEMENTO - QUITAÇÃO DO DÉBITO - IRREGULARIDADE DO PADRÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

2 -
Constatada deficiência técnica ou de segurança nas instalações que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, a distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento de energia elétrica, consoante o disposto no art. 353 daquela norma.

3 -
Todavia, mister informar o motivo da suspensão ao consumidor e demais usuários, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, nos termos do § 2º do aludido dispositivo.

4 -
A simples alegação de que a consumidora tomou ciência do documento, mas se recusou a assiná-lo, não se revela suficiente para suprir a formalidade exigida pelo regular procedimento administrativo.

5 -
Deve ser reformado o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial, pois “nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

6 –
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

7 -

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011342-22.2022.8.08.0011

APELANTE: MARIA ANTONIA SILVA GASPAR

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA ANTONIA SILVA GASPAR
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 7308226) a apelante sustenta, em suma, restar caracterizado o dano moral, indenizável no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das cinco pessoas da família, em razão do corte ilegal do fornecimento de energia elétrica.

Aduz, assim, que muito embora no dia da suspensão (23/08/2022) houvesse contas em atraso, realizou o pagamento de todas elas no dia 26/08/2022, de modo que o restabelecimento deveria ocorrer em até 24 horas, nos moldes do art. 362 da Resolução nº 1.000/21 da ANEEL.

Alega, ainda, não ter sido formalmente notificada para regularizar o padrão de entrada, tomando ciência da necessidade de adequá-lo apenas em 06/10/2022, por meio desta ação.

E mais: em que pese tenha procedido com a adequação em 18/10/2022, a energia foi religada tão somente em 01/11/2022.

Narra que quando se dirigiu à concessionária, no dia 25/08/2022, apenas foi informada da necessidade de correção no padrão, não lhe tendo sido repassadas, todavia, quais seriam as irregularidades pendentes.

Aponta, com isso, a não observância dos arts. 171 e 173 da Resolução n° 414/10 da ANEEL.

Por fim, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não lhe tenha sido oportunizada a produção de prova oral e pericial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

De início, tenho por inafastável,
in casu
, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista"
. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se dos autos que no dia 23/08/2022 houve a interrupção do serviço prestado pela concessionária, em razão de inadimplemento confessado pela própria consumidora.

Ocorre que, a despeito da quitação ocorrida 26/08/2022, o religamento ocorreu tão somente em 1º/11/2022, sob a justificativa de irregularidade do padrão medidor.

De fato, a teor do art. 40 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, “É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações”.

E, constatada deficiência técnica ou de segurança nas instalações que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, a distribuidora deve
suspender imediatamente
o fornecimento de energia elétrica, consoante o disposto no art. 353 daquela norma.

Todavia, mister que informe o motivo da suspensão ao consumidor e demais usuários, de
forma escrita, específica e com entrega comprovada
, nos termos do §2º do aludido dispositivo.

Na hipótese, verifico que durante a diligência de interrupção do fornecimento de energia, decorrente do inadimplemento, a equipe técnica também tomou ciência da irregularidade do padrão que caracterizava risco iminente de dano às pessoas, fato este que corrobora a suspensão do serviço.

Apesar disso, inexiste prova de posterior envio de notificação para a adequação do aparelho, nem sequer constando a assinatura da consumidora do TOI de id. 7308201.

Com efeito, a simples alegação de que naquela oportunidade ela tomou ciência do documento, mas se recusou a assiná-lo, não se revela suficiente para suprir a formalidade exigida pelo regular procedimento administrativo.

Mesmo porque, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos são providos de presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA NA IRREGULARIDADE DO PADRÃO DE INSTALAÇÃO - CORTE IRREGULAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ESCRITA - ARTIGOS 170 E 173 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414⁄2010 DA ANEEL - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CURTO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
3. Ademais, não restou comprovado no caderno processual que a concessionária tenha destinado ao usuário a notificação prévia e escrita, tal como determinado pelos artigos 170 e 173 da Resolução Normativa nº 414⁄2010 da ANEEL. Destaca-se que a jurisprudência pátria admite a compensação por dano moral no caso de suspensão do fornecimento de energia sem prévia notificação escrita ao usuário, uma vez que, nesse tipo de situação, resta configurada a conduta abusiva por parte da concessionária. Precedentes. 4. Por conta da essencialidade do fornecimento de energia, a supressão deste serviço de forma ilegítima, por si só, configura o dano moral, isto porque se trata dano in re ipsa. Assim, nesta situação específica, o dano moral é presumido, dispensando a comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedente deste egrégio Tribunal de Justiça.
5. No entanto, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de dano moral, pois o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) estabelecido pela primeira instância não se apresenta razoável e proporcional diante dos fatos narrados nos autos, tendo em vista que a interrupção indevida do fornecimento de energia durou cerca de 7 (sete) horas, tal como informado na exordial (vide fls. 03⁄04). Dessa forma, com arrimo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Número: 0000219-91.2013.8.08.0023, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data da publicação: 30/nov/2016)

Não se justifica, destarte, a interrupção pautada na irregularidade do aparelho.

Rememoro, então, que a contagem do prazo de 24h de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor, na forma do art. 362, §2º, II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Desse modo, restando incontroverso nos autos que no dia 26/08/2022 a apelante compareceu na concessionária e informou a quitação do débito, há de ser reconhecida a irregularidade da suspensão de 27/08/2022 a 1º/11/2022.

Ressalto, ainda, a assente orientação desta Corte no sentido de que “
a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa
”.(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Destarte, verificada
in casu
a ilegalidade do procedimento que protelou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, reconheço a lesão extrapatrimonial sofrida pela consumidora.

Em que pese reconhecida a sua incidência, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), restrito à consumidora recorrente, atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ENERGIA ELÉTRICA
– ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI –
DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA
– VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa.
4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares.
5. Recursos conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000427-46.2022.8.08.0064. Relator Desembargador Telêmaco Antuns de Abreu Filho. Data do julgamento 04/10/2023).

De conseguinte,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a irregularidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica a partir de 27/08/2022 e, de conseguinte, condenar a concessionária ao pagamento de danos morais, exclusivamente em favor da recorrente, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, incidindo apenas a taxa SELIC a partir deste arbitramento, sob pena de bis in idem.

Por fim, restando a autora sucumbente tão somente em relação ao quantum indenizatório, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios no correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.